Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DANO QUALIFICADO. PREJUÍZO CONSIDERÁVEL PARA A VÍTIMA. REJEIÇÃO PARCIAL DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DA QUALIFICADORA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. TEMA ENCAMINHADO PARA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Em que pese haja requisitos mínimos da existência de danos provocados pela recorrida no imóvel da recorrente, como a retirada de interruptores, tomadas, lâmpadas, chuveiro, de modo a expor a fiação elétrica, parede suja com pichação, quebra de chaves nas fechaduras de portas, o que permite o recebimento da queixa-crime pelo delito de dano, correta a rejeição parcial desta, quanto à qualificadora do considerável prejuízo à vítima (inciso IV do parágrafo único do artigo 163 do Código Penal), haja vista a inexistência de laudo anterior ao ingresso da recorrida, a fim de se evidenciar todos os prejuízos listados pela recorrente.
2. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, é indispensável o exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios. Assim, por não haver uma prova técnica e documental das coisas que havia no apartamento quando a recorrida passou a residir sozinha com a filha, mormente porque não se sabe o que o filho da recorrente dele retirou, não se mostra possível uma perícia para quantificar o dano na forma alegada na queixa-crime, a fim de considerar vultoso prejuízo.
3. O tema pertinente à gratuidade judiciária foi deixado para o Juizado Especial Criminal.
4. Recurso desprovido.